Tribunal: TJES
Processo: 5010289-59.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010289-59.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WASHINGTON NOVAIS DE JESUS

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N° 5010289-59.2025.8.08.0024

RECORRENTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: WASHINGTON NOVAIS DE JESUS

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. LETICIA NUNES BARRETO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA:RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 230, V, DO CTB. NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A SEGURANÇA VIÁRIA OU COM A CAPACIDADE DE DIRIGIR. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PONTOS PARA FINS DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRECEDENTES DO STJ E TJES. EXCLUSÃO DA PONTUAÇÃO DO PRONTUÁRIO. ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que determinou a exclusão da pontuação relativa aos Auto de Infração VT00294327 e VV00336439 (art. 230, V, CTB) da somatória utilizada para instaurar o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD nº 2025-DK7SR), reconhecendo tratar-se de infração de natureza estritamente administrativa, sem relação com a condução segura do veículo. O órgão de trânsito sustenta que o CTB não distingue a natureza das infrações para fins de pontuação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a pontuação decorrente de infração de natureza meramente
administrativa
, como a de conduzir veículo não licenciado (art. 230, V, CTB), pode ser computada no prontuário de condutor com CNH definitiva para fins de instauração do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir por acúmulo de pontos (art. 261, I, CTB).

RAZÕES DE DECIDIR

Embora o art. 230, V, do CTB tipifique a conduta como infração gravíssima, sua natureza é meramente administrativa, decorrente da condição de proprietário do veículo, e não da aptidão do condutor para dirigir. A jurisprudência do STJ (REsp 1.655.350/RS) reconhece que infrações que não guardam relação com a segurança viária não podem gerar efeitos restritivos ao direito de dirigir, entendimento aplicado analogicamente à suspensão do art. 261, I, do CTB.

Precedentes recentes do TJES e de outros Tribunais (TJSP, TJES – AI nº 5009314-46.2024.8.08.0000) reforçam que infrações administrativas, como a falta de licenciamento, não podem ser computadas para fins de suspensão da CNH, por ausência de risco à coletividade e descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Excluídos os 14 pontos relativos aos AIT, a somatória do PSDD nº 2025-DK7SR fica abaixo do limite legal estabelecido pelo art. 261, I, do CTB, o que inviabiliza a penalidade aplicada.

Sentença mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A infração prevista no art. 230, V, do CTB possui natureza meramente administrativa, não relacionada à segurança viária ou à capacidade do condutor, razão pela qual sua pontuação não pode ser computada para fins de suspensão do direito de dirigir, impondo-se a exclusão dos pontos e a anulação do processo administrativo instaurado com fundamento na pontuação indevida.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, art. 230 e 260;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp 1.655.350/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21/03/2017.

TJES, AI nº 5009314-46.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 2024.

TJSP, RN nº 1008445-81.2023.8.26.0196, Rel. Marcos Tamassia, j. 23/04/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória com pedido de tutela de urgência ajuizada por Washington Novais de Jesus em face do DETRAN/ES, objetivando a nulidade do processo de suspensão do direito de dirigir (PSDD nº 2025-DK7SR). O autor contesta a pontuação total de 32 pontos em seu prontuário, defendendo que 14 pontos — originados da infração prevista no art. 230, V, do CTB (conduzir veículo não registrado/licenciado) — possuem natureza meramente administrativa. Nesse sentido, fundamenta que tais pontos não devem ser computados para fins de suspensão da CNH, pleiteando a suspensão dos efeitos do processo administrativo até o julgamento final da lide.

O Juízo
a quo,
ao julgar, assim concluiu (Id. nº 17471242):

Ante o exposto, despiciendas outras considerações,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para suspender o Processo de Suspensão do direito de dirigir número 2025-DK7SR. Por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
DETRAN/ES
em face de sentença que julgou procedente o pedido de Washington Novais de Jesus, para afastar a pontuação de infrações consideradas "meramente administrativas" de seu prontuário. Em suas razões, a autarquia defende a legalidade da contagem de pontos independentemente da natureza da infração, argumentando que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não faz distinção entre infrações de conduta e administrativas para fins de suspensão do direito de dirigir ou expedição de CNH definitiva. O recorrente fundamenta sua tese na Resolução nº 723/18 do CONTRAN e, principalmente, em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.195.532) e do STJ, que reconhecem a constitucionalidade do uso de infrações de responsabilidade do proprietário (como a do art. 233 do CTB) para restrições à habilitação. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos do autor.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id nº 17471245), pugnando pela manutenção integral da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões não recursais merecem prosperar.

A controvérsia central cinge-se à possibilidade de computar a pontuação decorrente de uma infração de natureza administrativa, especificamente a prevista no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro (
"conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado"
), para fins de instauração de processo de suspensão do direito de dirigir de um condutor que já possui a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva.

Veja-se o que dispõe o art. 230, V, do CTB:

Art. 230. Conduzir o veículo:

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo;

Em virtude disso, ajuizou a presente ação para que seja declarada que a natureza da referida infração é administrativa, a fim de não incidir sobre a sua CNH as pontuações da infração.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela possibilidade de expedição de Carteira Nacional de Habilitação a condutor que cometa falta administrativa que não gere riscos à segurança da coletividade, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se a possibilidade de expedição de carteira nacional de habilitação definitiva a motorista que comete infração do art. 233 do CTB, tipificada como grave, mas de natureza administrativa. 2. A interpretação teleológica do art. 148, § 3º, do CTB conduz ao entendimento de que o legislador, ao vedar a concessão da carteira de habilitação ao condutor que cometesse infração de trânsito de natureza grave, quis preservar os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, em especial a segurança e educação para o trânsito, estabelecidos no inciso I do art. 6º do CTB. 3. Desse modo, e considerando as circunstâncias do caso em exame, não é razoável impedir o autor de obter a habilitação definitiva em razão de falta administrativa que nada tem a ver com a segurança do trânsito (falta de pagamento do IPVA) e nenhum risco impõe à coletividade. 4. A interpretação com temperamentos da norma infraconstitucional (art.148, § 3º, do CTB) em nada se identifica com sua inconstitucionalidade, razão pela qual descabe falar em aplicação da Súmula 10/STF ou em ofensa ao art. 97 da CF/1988. 5. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.655.350/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 24/4/2017.)

Embora o julgado citado trate especificamente do art. 148, § 3º do CTB (obtenção da CNH definitiva pelo permissionário), a
ratio decidendi
se aplica por analogia e coerência sistêmica ao art. 261, inciso I, do CTB, que trata da suspensão do direito de dirigir por acúmulo de pontos.

Nesse sentido, verifico que há significativo número de julgados amparando o pedido do autor, estendendo o entendimento do STJ acima transcrito também para a suspensão da CNH definitiva, e não apenas para a conversão da permissão provisória de dirigir em CNH definitiva. Nota-se:

REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Suspensão do direito de dirigir – Pedido de que a infração meramente administrativa não seja computada para fins de instauração do procedimento de suspensão do direito de dirigir, com a consequente anulação do procedimento administrativo instaurado em face da impetrante – Sentença de concessão da segurança – Infração administrativa (art. 230, V, CTB), que não se relaciona com a aptidão da impetrante na condução de veículos, nem com a segurança do trânsito – Impossibilidade de cômputo para fins de suspensão do direito de dirigir – Precedentes desta c. Câmara – Sentença mantida – DESPROVIMENTO da remessa necessária. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 1008445-81 .2023.8.26.0196 Franca, Relator.: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 23/04/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009314-46.2024.8.08 .0000 AGRAVANTE: SÉRGIO LEAL DA COSTA AGRAVADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ATRASO NO LICENCIAMENTO - NATUREZA DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A FORMA DE DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PONTOS DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA À SOMATÓRIA DE PONTOS PREVISTO NO ART. 261, INCISO I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RECURSO PROVIDO. 1. Em casos em que a infração de trânsito consiste em falta de natureza tipicamente administrativa e que não esteja relacionada com a segurança do trânsito, não é razoável impedir o condutor de seu direito de dirigir, pois o objetivo da lei é que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade, nem à de terceiro, e que não proceda de forma danosa à sociedade (STJ . AgRg no AREsp 524849/RS, Rel. Ministro Assussete Magalhães, 2ª Turma, j. 10.093 .2016, Dje 17.03.2016). 2 . A infração relacionada à condução de veículo sem o registro regular do licenciamento não tem conexão com a capacidade de guiar o veículo e, por isto, apresenta-se como sanção tipicamente administrativa, que não pode ser considerada para fins de instauração de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir. 3. Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator . Vitória, ________ de ________ 2024. RELATOR. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50093144620248080000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível).

Dessa forma, impõe-se o afastamento da penalidade relativa ao direito de conduzir veículo automotor. Isso porque, embora o Código de Trânsito Brasileiro não diferencie expressamente infrações de natureza meramente administrativa daquelas efetivamente relacionadas ao ato de dirigir, a jurisprudência tem reconhecido que,
nas situações em que a infração não guarda qualquer relação com a capacidade do condutor de operar o veículo
, mas decorre unicamente da condição de proprietário do automóvel,
não há fundamento para a aplicação de penalidades que restrinjam a habilitação
.

Em tais hipóteses, trata-se de infrações
estritamente administrativas
, desprovidas de conteúdo apto a demonstrar risco à segurança viária, razão pela qual
não podem gerar consequências restritivas ao direito de dirigir
, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, a pontuação referente aos Autos de Infração nº
VT00294327 e VV00336439
deve ser excluída do prontuário do recorrido. Com a retirada dos
14 pontos
decorrentes dos AIT (art. 230, V, do CTB), a somatória das infrações consideradas no Processo de Suspensão do Direito de Dirigir por Pontos nº
PSDD 2025-DK7SR
— atualmente registrada em
32 pontos
(Id. nº 17469680) — passa a ser inferior ao limite estabelecido pelo art. 261, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Dessa forma,
não subsiste base legal para a penalidade de suspensão do direito de dirigir
, razão pela qual o processo administrativo punitivo deve ser anulado.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa. Sem condenação em custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)